Tribunal: STF
Processo: HC 62335
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
"Habeas  corpus".  
-Pedido  de  desistencia  que  não se
homologa por haver desaparecido, em virtude de julgamento contrário
ao paciente, seu motivo determinante. 
-"Habeas corpus" que, no entanto, é mera reiteração de anterior ja indeferido. 
"Habeas corpus" não conhecido.